Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-53.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001346-53.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALEX SOUZA GOIS

APELADO: EDINALDO GOMES DE SA

Advogado(s)
:
CAROLINA SEIXAS CARDOSO

EMENTA

Apelação Cível. Possessória. Reintegração de posse. Justiça gratuita. Comprovação de hipossuficiência. Deferimento. Cerceamento de defesa. Insuficiência do prazo entre intimação e audiência de instrução. Impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, visto que é insuficiente o prazo de apenas três dias úteis entre a intimação da designação da audiência de instrução via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e a data do ato. Essa insuficiência de prazo compromete o cumprimento da obrigação do advogado de intimar suas testemunhas (Art. 455 do Código de Processo Civil) e do direito à ampla defesa, especialmente quando a prova oral é o cerne da controvérsia. Portanto, a limitação temporal imposta, que inviabilizou a produção probatória oportunamente requerida pelo Apelante, configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, causando manifesto prejuízo ao Apelante, o que macula a sentença com o vício da nulidade. Nulidade reconhecida. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001346-53.2024.8.05.0110, em que figura como apelante FABIANO DO NASCIMENTO e, como apelado, EDINALDO GOMES DE SÁ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.